Tribunal: STF
Processo: MS 24045
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-04-28
Data de publicação: 2005-04-28

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS.
RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SEGURANÇA
INDEFERIDA.
Imprescindibilidade de citação da FUNAI como
litisconsorte passiva necessária e ausência de direito líquido e
certo, por tratar a questão de matéria fática. Preliminares
rejeitadas.
Ao estabelecer um procedimento diferenciado para a
contestação de processos demarcatórios que se iniciaram antes de sua
 vigência, o Decreto 1.775/1996 não fere o direito ao contraditório
e à ampla defesa. Proporcionalidade das normas impugnadas.
Precedentes.
Segurança indeferida.